Tribunal: TJMT
Processo: 1005558-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005558-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JORGE ARTHUR ROSPIDE ACCIOLY - CPF: 381.156.700-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL Nº 1986/2013 – NÃO OCORRÊNCIA – ATOS REALIZADOS COM O ESCOPO DE APURAR A INFRAÇÃO AMBIENTAL E INSTRUIR O PROCESSO – INCIDÊNCIA DO
IRDR nº 1012668-37.2022.811.0000 (Tema nº 09) DESTE SODALÍCIO – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Sustenta o Estado Agravante
a não ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que o processo administrativo não ficou paralisado por mais de 3 (três) anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar se houve ou não ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do Decreto Estadual nº 1986/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os atos processuais, em processo administrativo ambiental, regulados pelo Decreto Estadual nº 1986/2013, aptos e capazes de interromper a prescrição intercorrente são aqueles que importem na apuração do fato que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provimento para cassar a decisão proferida pelo juízo
a quo
que reconheceu a prescrição intercorrente.

Tese de julgamento:
Os atos processuais, em processo administrativo ambiental, regulados pelo Decreto Estadual nº 1986/2013, aptos e capazes de interromper a prescrição intercorrente são aqueles que importem na apuração do fato que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, nos termos do IRDR nº 1012668-37.2022.811.0000 (Tema nº 09 do TJMT).

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1986/2013

Jurisprudência relevante citada:
IRDR nº 1012668-37.2022.811.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que na Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração e Termo de Embargo nº 1030343-31.2023.811.0015, deferiu o pedido liminar formulado pelo Agravado “para suspender a cobrança do auto de infração 113428 bem como seja expedido mandado ao SEMA de Sinop/MT, determinando a imediata liberação/suspensão do termo de embargo nº 102436 do programa da SEMA das plataformas Planet e Deter/Inpe, além do sistema de alertas semanais da base de dados da Sema/MT”.

Argumenta o Estado Agravante a não ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que o processo administrativo não ficou paralisado por mais de 3 (três) anos.

Afirma que todas as manifestações feitas pela Administração Públicas são aptas a interromper o prazo da prescrição intercorrente, pois foram praticados para a apuração da infração ambiental.

O recurso foi sobrestado até julgamento final do IRDR nº 1012668-37.2022.811.0000 (Tema 9).

Contrarrazões apresentadas no Id. 209262693.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 261473775.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento é saber se houve ou prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental, nos termos do Decreto Estadual nº 1986/2013.

De acordo com o IRDR nº 1012668-37.2022.811.0000 (Tema 09) deste Sodalício, os atos processuais, em processo administrativo ambiental, regulados pelo Decreto Estadual nº 1986/2013, aptos e capazes de interromper a prescrição intercorrente são aqueles que importem na apuração do fato que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme se fixado no item II.1 da tese fixada,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2. Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas. 3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade. 4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais. 5. A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88). 6. O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata. 7. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar. 8. A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão. 9. A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13. 10. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. 11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022. 12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual. IRDR julgado parcialmente procedente. Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.
II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.
III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” (TJ/MT - N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) (NEGRITEI)

Assim, os atos de simples impulsionamento ou de mero expediente não tem o condão de interromper a prescrição intercorrente.

De acordo com os documentos anexados no presente recurso, tem-se os seguintes andamentos processuais e marcos temporais:

A) Processo administrativo nº 242044/2010 instaurado em
08/04/2010
(Id. 206611161);

B) Defesa administrativa apresentada por advogado constituído e protocolada em
13/04/2010
(Id. 206611161);

C) Certidão da SEMA noticiando existência de outro Auto de Infração (AI 113430) e outro Processo Administrativo nº 529860/2010 expedida em
13/03/2013
(Id. 206611162);

D) Decisão Interlocutória nº 301/SPA/SEMA/2013 proferida em
18/04/2013
(Id. 206611162);

E) Despacho proferido pela Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração proferido em
17/03/2016
, informando não apresentação de alegações finais pelo Agravado, não localização de outros documentos e determinação de expedição de certidão com o escopo de identificar possíveis outros autos de infração (Id. 206611162);

F) Certidão expedida em
23/05/2016
, noticiando a existência de outro auto de infração (Id. 206611162);

G) Decisão administrativa nº 446/SPA/SEMA/2018 homologando o auto de infração proferida em
08/03/2018
(Id. 206611162).

Ao analisar os andamentos processuais acima expostos, é possível concluir, salvo eventual juntada de novos documentos ao longo do processo de conhecimento, que não houve a ocorrência de prescrição intercorrente, pois todos os atos realizados pela Administração Pública (embora praticados de forma lenta, é verdade) foram no intuito de apurar a prática da infração ambiental e para instruir o processo administrativo.

Entre um ato e outro, constata-se que não houve o lapso temporal superior a 3 (três) anos.

As certidões e o despacho realizados ao longo do processo administrativo não foram de mero expediente ou simples “troca de escaninho”, mas sim atos de apuração e instrução processual.

Logo, não há falar em prescrição intercorrente.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a decisão recorrida que reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 242044/2010, referente ao Auto de Infração nº 113428 e Termo de Embargo nº 102436, salvo a juntada de novos ao longo do processo de conhecimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025